Tribunal: TJDFT
Processo: 0067973-51.2010.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0067973-51.2010.8.07.0001 APELANTE: IPANEMA EMPRES DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A apelante-autora argumenta em seu apelo que seu direito foi reconhecido em decisão proferida pelo eg. STJ na liquidação de sentença, "[...] oportunidade em que o Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, deixou assentado, em processo análogo, que “fica expressamente ressalvado ao recorrente a possibilidade de, em ação própria, pleitear o almejado reflexo dos reajustes para o período posterior a julho de 1997”. [...]" (id. 23484326, pág. 2/3). Intime-se a apelante-autora para que anexe aos autos, o julgamento da liquidação mencionado em seu apelo. P. I. Brasília - DF, 30 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora